Tribunal: TJDFT
Processo: 0003622-16.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003622-16.2017.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JANDIRA INDIRA MONTEIRO DA SILVA, JOANA ALVES PONTES, CARLOS LEVINO SILVA PONTES, MOISES PONTES DA SILVA, CÉLIA APARECIDA SILVA PONTES, LEVI SILVA PONTES, ESPÓLIO DE JACOB PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JANDIRA INDIRA MONTEIRO DA SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 12689369, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetado para uniformização da controvérsia “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 40704595). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019